Tribunal: TCU
Processo: 017.459/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos atos de admissão no âmbito da Fundação Universidade Federal do Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão de Andrew Carlos Batista Vieira; Antonio Pereira da Silva Junior; Erica Reis Pereira; Fabio Bacila Sahd; Jadielson Oliveira de Almeida; Maria da Conceicao Santos; Rafael Marinho Sousa e Tatiana Colasante; 9.2. considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de Aline Barbosa Nascimento e Marcella Arraes Castelo Branco; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Fundação Universidade Federal do Maranhão.